Tribunal: TJMT
Processo: 1010764-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010764-50.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): MARCIO LOPES DE FREITAS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCIO LOPES DE FREITAS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'oeste, nos autos de incidente processual (PJE NU 1001346-55.2020.8.11.0011), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça - art. 147 do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes e “não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima, porque inexistente”; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 43142980), com documentos (ID 43142982/ID 43142986).
Relatos.
Em 18.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pedido de providência protetiva, termo de representação criminal e relatório policial e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial.
Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos.
O Policial Militar, Calindo Francisco de Paula, aduziu que foi acionado, com a informação de que a vítima estaria na casa de uma ‘irmã da igreja’, porque o autuado, estando sob efeito de bebida alcóolica e drogas, ameaçou matá-la e, ainda, de queimar sua residência. Com isso, os policias deslocaram-se até o local, em que a vítima estava, e, de lá, foram com a vítima até a residência, em que se encontrava o suspeito.
A vítima, por sua vez, afirmou que o convive maritalmente com o suspeito há cerca de 10 (dez) anos, com quem teve 02 (duas) filhas de 09 (nove) e 05 (cinco) anos. Relatou que, desde o início do casamento, o suspeito sempre foi agressivo, utilizando-se de palavras e que, ano passado, chegou a ser agredida por ele, mas não o denunciou a pedido de uma das filhas, que não queria ver o pai preso. Disse que, desde então, o autuado nunca mais a agrediu, mas passou a proferir ameaças de morte contra ela e contra as filhas. Acrescentou que o suspeito faz uso de bebida alcóolica e de drogas. Disse mais que, no dia dos fatos, o suspeito chegou em casa embriagado e disse para o irmão da vítima, Valdeir, que, se ela não voltasse para a casa, iria atear fogo na residência e matá-la. Acrescentou que o suspeito teria ateado fogo em um pedaço de colchão, mas o irmão da vítima teria conversado com o autuado e apagado o fogo e, por saber do estado do suspeito, ficou com as filhas na casa de uma ‘irmã da igreja’. Afirmou ainda a vítima que, quando seu irmão contou o que Márcio estava fazendo, ela acionou a polícia, que foi onde ela estava e, lá, eles se dirigiram até sua residência, onde o autuado foi preso.
Por fim, a vítima relatou que, constantemente, o autuado profere ameaças contra ela e contra as filhas, dizendo que ‘vai beber seu sangue e pipocá-la com uma faca’ e que, no dia 13.05.2020, o preso saiu para procurá-la, dizendo que iria matá-la e, quando chegou em casa, o suspeito estava dormindo com uma machadinha ao lado.
Por sua vez, o próprio acusado relatou que não se recorda de nada, contudo, relatou sobre um episódio em que seu próprio filho disse que ele teria ‘agarrado’ a vítima Ordalina pelo pescoço.
Assim, materialidade e indícios de autoria delitivas restaram devidamente comprovadas. [...]
Neste sentido, destaca-se a gravidade concreta do crime e periculosidade do preso, tendo em vista o relato da vítima de que o flagrado não só proferia ameaças contra ela, mas, também, em face das filhas infantes.
Com efeito, destaca-se que a vítima detalhou vários episódios em que o autuado disse que iria matá-la, inclusive, relatou que o acusado já saiu procurando por ela, proferindo ameaças e que, quando chegou em casa, o flagrado estava dormindo ao lado de uma machadinha, dizendo, também, que ‘vai beber seu sangue e pipocá-la com uma faca’.
Nesse aspecto, visualiza-se a necessidade da segregação do acusado, visto que esse demonstra o animus de cumprir com as ameaças proferidas, as quais só não foram efetivadas no dia dos fatos, porque a acusada foi para a casa de uma amiga, sendo que o flagranteado chegou a colocar fogo em um colchão, não sendo os fatos mais graves, porque o irmão da vítima interviu.
Todos esses fatos indicam a necessidade da decretação da prisão preventiva do flagrado. [...]
Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARCIO LOPES DE FREITAS, já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA [...].” (Marcos André da Silva, juiz de Direito - ID 43142982)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, o qual teria ameaçado matar sua esposa Ordalina dos Santos perante terceiros.
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016).
Todavia, verifica-se que a vítima não presenciou a ameaça, o paciente havia ingerido bebida alcoólica e inexiste descumprimento de medida protetiva anterior.
Ademais, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente é primário, possuir bons antecedentes, (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus) e o suposto delito apenado com detenção [um a seis meses], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Registre-se que o Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do CPP, em razão do risco de contágio por coronavírus (Recomendação no 62, art. 4o, I,).
No Estado de Mato Grosso, até a data de 23.5.2020, foram confirmados 1.363 (um mil trezentos e sessenta e três) casos de COVID-19, sendo 10 (dez) no Município de Rosário Oeste (http://www.saude.mt.gov.br/informe/584 - Boletin Informativo 76), que possui aproximadamente 27.00 (vinte e sete mil) habitantes (https://pt.wikipedia.org/wiki/Mirassol_d%27Oeste).
Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as circunstâncias do fato, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do coronavírus [COVID-19], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).”
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros) ou manter qualquer contato com a vítima Ordalina dos Santos; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO